Tribunal: TJPA
Processo: 0817265-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817265-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO WILIAM MARTINS MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA.
1 –
TESE DE INSERVIBILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. BAIXA QUALIDADE DA MÍDIA JUNTADA AOS AUTOS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
2 –
ALEGAÇÃO NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
3 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
FÁBIO WILIAM MARTINS MENDES
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 24.10.2023, em razão da suposta prática do tipo penal descrito no art. 157, §2º inciso II, do Código Penal Brasileiro, tendo sido a prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia, datada de 25.10.2023.

Inicialmente, argumenta que tanto a vítima do ilícito quanto a testemunha de acusação reconheceram o paciente por fotografia em sede policial, contudo, aduz que as imagens não possuem nenhuma qualidade visual, tampouco, foram assinados pelos reconhecedores os respectivos termos, portanto, inservíveis para firmar os indícios mínimos de autoria.

Discorre acerca de irregularidades na realização da prisão do paciente ante a inocorrência de perseguição continua para configuração do estado de flagrância, bem como, que o coacto teria sofrido agressões e ameaças pelos policiais militares que realizaram sua prisão, o que o teria levado a confessar as imputações a ele direcionadas.

Assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, fulcrando-se na gravidade abstrata do delito, bem como, na existência de imagens de câmera de segurança que não foram colacionadas aos autos, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Discorre ainda acerca dos predicados pessoais do paciente para justificar a desnecessidade da medida extrema, bem como, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado José Antônio Cavalcante.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De início, no que concerne a alegação de imprestabilidade do reconhecimento fotográfico do acusado realizado pela vítima e pela testemunha em sede inquisitiva, sob a alegação de que os arquivos possuem baixa qualidade visual, importa destacar de plano que os borrões fotográficos juntados ao autos digitais não necessariamente correspondem às mesmas mídias mostradas fisicamente aos reconhecedores pela autoridade policial, os quais tiveram sua qualidade reduzida para inserção no sistema de gestão processual em ambiente virtual, motivo pelo qual, não se pode falar de plano na impossibilidade de utilização da referida prova para infirmar os indícios mínimos de autoria em desfavor do paciente.

Outrossim, é evidente que o argumento ora levantado diz respeito a tese de inexistência de provas aptas a definição de autoria no cometimento do ilícito, questão que demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, demanda inviável na via estreita e célere do presente writ, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu
, de modo que a matéria não deve ser conhecida. Sobre a questão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOLO DE ROUBAR E DOLO DE MATAR. ADEQUAÇÃO TÍPICA CORRETA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Demais disso, descabe qualquer alegação de nulidade decorrente do suposto termo de reconhecimento apócrifo, considerando que em ambos, tanto o da vítima Namara Gomes, quanto o da testemunha Tiago Pereira, consta a assinatura dos reconhecedores, tendo sido regularmente observado o procedimento descrito no art. 226 do CPP.

Destarte, não conheço da tese de imprestabilidade do reconhecimento fotográfico realizado
.

Em sequência, no que concerne a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constata-se que as eventuais máculas no procedimento restam superadas pela decretação da prisão preventiva do coacto, novo título apto a justificar sua segregação cautelar. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. NOVO TÍTULO
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar". Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Ressalta-se ainda, que a alegação de que o paciente foi agredido e ameaçado pela autoridade policial para confessar a prática do ilícito por ocasião de sua prisão em flagrante não restou demonstrada de forma indene de dúvidas, posto que o exame de corpo de delito realizado na data da clausura do paciente, isto é, em 24.10.2023, não demonstrou a existência de qualquer ofensa a sua integridade física, não se podendo afirmar de plano que a confissão se deu sob coação, muito embora na data da realização da audiência de custódia, isto é, em 26.10.2023, tenha sido realizado novo exame no coacto, oportunidade em que foi constatada a existência de escoriações em seu corpo, oportunidade em que determinada a apuração do fato pelo juízo inquinado coator.

Demais disso, cinge-se o pleito do impetrante na suposta ausência de fundamentação do decreto prisional do paciente, aliada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração,
tese esta que não merece prosperar
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do ilícito, em tese, praticado pelo paciente, justificando-se a segregação preventiva com base na gravidade concreta do crime, o qual, teria sido praticado pelo paciente na companhia de um coautor, com o emprego de arma branca. Nesse sentido, vejamos o trecho da decisão na parte que importa:

“(...)

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no auto de reconhecimento. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de FABIO WILIAM MARTINS MENDES para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, roubo em concurso de pessoas com arma branca), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a integridade da vítima, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de FABIO WILIAM MARTINS MENDES em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...)”

Imperioso destacar, que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não faz qualquer referência ao suposto vídeo de câmera de segurança que teria registrado o suposto autor do crime em uma moto, não tendo sido a referida prova utilizada para fundamentar a segregação cautelar.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA MEDIANTE USO DE FACA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CASO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020). Observa-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo o modus operandi do crime - mediante violência e ameaça, perpetrada por uma faca -, foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.

IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2020). "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

(...)

VI - Eventuais condições subjetivas favoráveis da recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.
Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Relª. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 169.847/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 02/02/2024